Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-41.2025.8.11.0050
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002453-41.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANESSA ABREU GASPAR - CPF: 614.765.843-38 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de ausência de domínio do fato, invocando o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, no patamar máximo.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (
ii
) examinar a presença dos requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e laudo
definitivo, que identificaram 265,57 g de maconha e 2,92 g de cocaína, além de diversas porções acondicionadas de forma típica para comercialização.

A autoria está suficientemente demonstrada pela confissão extrajudicial da apelante, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

A retratação judicial da confissão não elide sua validade, pois não encontra respaldo no restante das provas dos autos, revelando-se isolada e dissociada do contexto probatório.

A tese de que a droga não estaria sob domínio direto da apelante restou infirmada pelas circunstâncias da prisão e do local da apreensão, evidenciando o vínculo fático da ré com o imóvel onde o entorpecente foi localizado.

O tráfico privilegiado não se aplica à hipótese, pois restou evidenciada a dedicação habitual da apelante à atividade ilícita, demonstrada pela quantidade e diversidade das substâncias, forma de acondicionamento, método de ocultação (droga enterrada no quintal) e existência de histórico criminal anterior.

A conjugação desses fatores indica o envolvimento reiterado com a traficância, incompatível com os requisitos cumulativos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e circunstanciais é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A retratação em juízo não afasta a autoria delitiva quando isolada e sem respaldo nas demais provas. 3. A
habitualidade, quantidade e diversidade de entorpecentes, somadas ao acondicionamento profissional e antecedentes criminais, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 155, art. 386, II e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 843.045/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 03/10/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 838.805/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 30/10/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 834.412/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 26/02/2024. TJMT – Enunciado n. 8 da TCCR
/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vanessa Abreu Gaspar
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme sentença constante no Id. 322660907.

Em suas razões recursais (Id. 322660913), a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição da apelante, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório, especialmente no tocante à autoria delitiva, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3). Sustenta que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para a condenação, invocando o
princípio in dubio pro reo
, bem como afirmando que os depoimentos dos policiais não guardariam harmonia com as demais provas e que a droga não estaria sob domínio direto da ré no momento da apreensão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso foram apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau (Id. 322660914), sustentando que a condenação se fundamentou em provas idôneas, notadamente os depoimentos policiais e os objetos apreendidos, os quais evidenciam a prática do tráfico de drogas pela apelante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, também
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 331860888), asseverando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, inclusive pela confissão extrajudicial da própria apelante, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelo acondicionamento profissional e pela existência de outros registros criminais
(id.
322660852
)
, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vanessa Abreu Gaspar
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos
e cinquenta) dias-multa, conforme se verifica da sentença de Id. 322660907.

Sustenta
,
a defesa, em suas razões (Id. 322660913),
a
ausência de provas suficientes quanto à autoria, requerendo a absolvição da apelante com base no
princípio in dubio pro reo
. Alternativamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, alegando que a recorrente faria jus ao benefício legal, uma vez que seria primária, de bons antecedentes e não integraria organização criminosa.

S
egundo
narra
a denúncia (id.
322660856
)
:

No dia 23 de julho de 2025, por volta das 12 horas, em residência particular na Rua Pavão, nº 477, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, VANESSA ABREU GASPAR trazia consigo/tinha em depósito substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conta que, durante patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, VANESSA ABREU GASPAR, que se encontrava em via pública, ao notar a viatura se dirigiu rapidamente ao interior do imóvel, demonstrando elevado grau de nervosismo. Diante desta atitude, VANESSA ABREU GASPAR foi abordada e em revista pessoal foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga à maconha. Autorizada a busca domiciliar no interior do imóvel, foram localizadas: 21 (vinte uma) porções de substância análoga à maconha sobre a mesa da cozinha; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína no bolso de um short sobre uma sapateira no quarto e 01 (uma) porção grande de maconha enterrada no quintal. Constatação preliminar dos entorpecentes em id. 204001265. VANESSA ABREU GASPAR assumiu a propriedade de todo o material ilícito, alegando que o adquiriu por R$ 700,00 (setecentos reais) para seu consumo próprio, do esposo e da cunhada. Contudo, também declarou que vendia os entorpecentes com o intuito de juntar dinheiro para viajar ao Maranhão
.

A constatação preliminar dos entorpecentes foi devidamente documentada. O Laudo de Constatação (Id. 322660900) confirmou, posteriormente, a presença de 265,57 g de maconha e 2,92 g de cocaína.

A apelante assumiu a propriedade de todo o material ilícito, afirmando tê-lo adquirido por R$ 700,00 para consumo próprio, do esposo e da cunhada. Contudo, também declarou que vendia os entorpecentes com o intuito de juntar dinheiro para viajar ao Maranhão.

Dessa forma, a materialidade restou sobejamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares Ivan do Carmo Gomes e Thiago Silva Jardim Rodrigues, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais se mostram firmes, coerentes e em plena harmonia com os demais elementos informativos.

Destaca-se, ainda, o depoimento do policial Ivan do Carmo Gomes, que, conforme trecho constante dos autos, relatou de forma segura as circunstâncias da apreensão e a dinâmica observada no local dos fatos
:

“
Nossa equipe
tava
fazendo rondas no bairro Jardim das Palmeiras na parte da noite. E quando a gente passou por uma rua próximo a uma árvore,
eh
, havia um grupo de pessoas debaixo dessa árvore, na sombra dessa árvore. Ao ver a guarnição,
eh
, essa senhora se levantou e tentou, veio caminhando, sentido a guarnição para passar por nós. E assim, a gente desconfiou, né, que ela levantou rapidamente e ao fazer uma busca,
uma
uma
abordagem nela ali,
Com
ela
foi

foi
percebido que no short tinha um volume, né? Eu pedi para ela tirar esse volume do short, foi verificado que seria três porções de
entorpescente
. Aí diante dessas três porções de
entorpescente
,
eh
, foi pedido para que ela voltasse junto
aos às
outras pessoas que estavam na
na
debaixo da árvore ali, né? E onde foi feito outras outra
outra
abordagem ali ao pessoal que
tava
ali também. E após isso foi perguntado referente à residência dela. se havia mais droga dentro da residência.
Eh
, com a autorização dela, foi entrado na residência. Percebemos que no quintal havia vários buracos feitos ali,
eh
, como se tivesse sido
feitos
por
enchado
ou
enchadão
, alguma coisa do tipo. E dentro da residência foi encontrado,
eh
, mais algumas porções, né, de
entorpescente
na sala, se eu não me engano. Posteriormente, do lado de fora,
eh
, foi feito varreduras no
quintal e foi localizado também enterrado. Não me lembro como que foi
eh
o local certo, mas foi localizado no quintal também uma porção grande de maconha.
Eh
, diante disso aí ela falou que
tava
juntando dinheiro, né, que ela realmente vendia o entorpecente e que ela fazia o comércio do entorpecente ali para juntar dinheiro para voltar
pra
cidade de origem dela, que era no Maranhão
(...)
Eh
, perguntado para ela se ela já alguma passagem, ela disse
que já foi presa também conforme um número de boletim de ocorrências aí. Acho que foi
até na época, foi citado aí no boletim de ocorrência o número da ocorrência aí o e o que que foi
. “

Registre-se, por oportuno, que a circunstância de a apelante, em juízo, ter negado a prática delitiva não elide a força probatória de sua confissão extrajudicial, prestada na fase inquisitorial, na qual assumiu a propriedade do entorpecente e admitiu a mercancia, circunstância esta que se mostra amplamente corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pelas condições em que a droga foi apreendida (quantidade, variedade, forma de acondicionamento e ocultação).

Nessa linha, a retratação em juízo revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para infirmar a conclusão pela autoria delitiva.

Ademais, verifica-se do trecho da Apelante:

MINISTÉRIO PÚBLICO: Qual era a finalidade do entorpecente? Era para uso ou para venda?

VANESSA
: Era meu uso. Meu uso.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você trabalhava com
quê
na época?

VANESSA
:
Comediarista
.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você pagou quanto nessa droga?

VANESSA
: Setecentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Setecentos reais?

VANESSA
: Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E quanto de droga que era?

VANESSA
:
Hã
? Eu não lembro.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Não lembra? E você costumava comprar em grande quantidade?

VANESSA
: Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Certo. E essa droga que você comprou, ela veio como?

VANESSA
:
Hã
?

MINISTÉRIO PÚBLICO: Ela veio de que forma? Embalada em um tablete, em um tijolo, em um papel? Como é que ela

veio?

VANESSA
: Ah, no papel. Do jeito que
tá
aí mesmo.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Qual era a finalidade do entorpecente? Era para uso ou para venda?

VANESSA
: Era meu uso. Meu uso.

Tais declarações são consideradas idôneas para fundamentar a condenação, especialmente na ausência de elementos que infirmem sua credibilidade.

Os
depoimentos mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, encontrando corroboração nos demais elementos de prova, inclusive na forma de acondicionamento das drogas, que indica prática reiterada e organizada da traficância (porções embaladas individualmente, droga enterrada no quintal), afastando a tese de uso próprio ou eventualidade da conduta.

Destaco o depoimento do policial
Ivan do Carmo Gomes, relatou que a própria apelante
admitiu estar vendendo entorpecentes para juntar dinheiro e viajar ao Maranhão. Ela teria declarado, inclusive, que recebia os valores exclusivamente via PIX, circunstância que evidencia organização e método na atividade ilícita.

A produção testemunhal dos policiais, deve ser valorada, já que são harmônicos. Ademais, o Enunciado n.8 da Turma de
Câmaras
Criminais Reunidas definiu:

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

Ressalte-se, ademais, que não procede a alegação defensiva de que o entorpecente teria sido apreendido em ‘primeira residência’ diversa daquela em que se encontrava a apelante, sem que esta exercesse qualquer domínio sobre a substância.

Conforme se infere do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, a diligência se concentrou justamente no imóvel situado na Rua Pavão n.º 477, para onde a ré se dirigiu ao avistar a guarnição, sendo ali localizadas porções de maconha e cocaína em diferentes pontos, inclusive
enterradas no quintal
, não há menção em momento algum de uma segunda residência, caracterizando inovação fática, diversamente do contido e discutido nos autos.

Tais circunstâncias revelam inequívoco vínculo fático da apelante com o local da apreensão e evidenciam que detinha poder de disposição sobre a droga, razão pela qual não se sustenta a versão de desconhecimento ou de ausência de domínio do fato.

Quanto ao pedido de tráfico privilegiado, este não merece prosperar.

O
redutor previsto para o tráfico privilegiado somente deve ser aplicado quando inexistirem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas,

e
que
,

os seus requisitos
seja
m
aplicados
de forma cumulativa
, conforme
exegese d
o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada os não envolvidos em atividades ilícitas e organizações criminosas.

Ademais, seguindo essa linha de interpretação, tem-se a redação
do enunciado do
Tema Repetitivo 1139 do STJ
:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Recentemente, o STJ, assim se manifestou em caso semelhante:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. A defesa alega que o tráfico privilegiado foi afastado com base em presunções, sem prova segura de que a agravante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

II. Questão em discussão
.
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando o seu envolvimento com o tráfico e a quebra de tornozeleira eletrônica.

III. Razões de decidir
:
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

5. A decisão de origem apontou elementos concretos que evidenciam a dedicação da agravante ao tráfico, como ter sido contratada novamente pelas mesmas pessoas
para transporte de elevada quantidade de drogas e a quebra da tornozeleira eletrônica.

IV. Dispositivo e
tese

6
. Agravo regimental desprovido.

Tese
de julgamento: "1. O modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 834.412/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024; STJ,
AgRg
no HC 838.805/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 843.045/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023.

(
AgRg
no HC n. 943.434/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJEN de 24/3/2025.)

(grifos meus)
.

Sendo assim, há m
últiplos elementos probatórios demonstram a dedicação da recorrente à atividade criminosa, impedindo a aplicação da minorante:
(i)
q
uantidade e variedade significativa
: foram apreendidas maconha (265,57 g) e cocaína (2,92 g). A variedade de substâncias corrobora a habitualidade delitiva, pois a acusada mantinha depósito diversificado
; (
ii
)
a
condicionamento profissional
: as substâncias estavam fracionadas em 24 (vinte e quatro) porções individualizadas em embalagens tipo
zip
lock
, prontas para comercialização, o que indica organização e planejamento incompatíveis com o porte destinado apenas ao consumo pessoal
; (
iii
)
e
stratégia de ocultação
: a apreensão de uma porção de grande dimensão enterrada no quintal (e a observação de buracos pelos policiais) evidencia técnicas de dissimulação e sofisticação operacional, características de agente habituado à prática ilícita
; (
iv
)
h
abitualidade e antecedentes
: a ré já possuía outra passagem pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que reforça a reiteração da conduta delituosa.

Ademais, a própria apelante confirmou que já foi presa anteriormente pela mesma prática delitiva, circunstância que revela habitualidade no tráfico e, por si só, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja concessão exige que o agente não se dedique a atividades criminosas.

De outro lado, o afastamento do redutor não se fundamenta apenas na existência de antecedente específico, mas, sobretudo, no conjunto probatório colhido nos autos, composto pela quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, pela forma de acondicionamento típica da mercancia e pelos métodos de ocultação empregados, elementos que evidenciam organização, planejamento e estabilidade na traficância.

Assim, demonstrada a dedicação habitual da recorrente à atividade criminosa, não se encontram presentes as condições exigidas pelo legislador para a configuração do tráfico privilegiado, impondo-se a manutenção da reprimenda sem a incidência da minorante.

Neste ponto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 331860888), entendo que não restam preenchidos os requisitos cumulativos do referido benefício, sendo indevida a redução pretendida.

Dessa forma, mantenho
incólume
a condenação, tal como fixada na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026